Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705315-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE FAGUNDES MAIA NETO IMPETRANTE: DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS, PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY, AVA GARCIA CATTA PRETA, ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Defiro o requerimento formulado na petição inicial (ID 14801143 - Pág. 28) para determinar a intimação de um dos advogados impetrantes por telefone (constante do rodapé da petição de ID 14801143), nos termos do § 5o do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, cientificando-lhe de que o presente habeas corpus será enviado para julgamento em mesa na sessão virtual subsequente à data da intimação. Caso frustrada a intimação na forma acima, intimem-se os impetrantes por meio eletrônico, nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/2006 e artigo 20 da Portaria Conjunta - TJDFT no 53/2014, cientificando-lhes de que o presente habeas corpus será enviado para julgamento em sessão virtual, observados os §§ 1o, 2o e 3o do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, o artigo 22 da Portaria Conjunta - TJDFT no 53/2014 e a Portaria Conjunta n.o 33/2020. Cientifiquem-se os impetrantes que, ao menos até o momento, as sessões de julgamento estão sendo realizadas de modo virtual, nos termos do artigo 10 da Portaria Conjunta n.o 33/2020[1], podendo os ilustres impetrantes requerer o que de direito, caso pretendam realizar sustentação oral. Realizada a intimação, retornem-se, com urgência, os autos conclusos a este Gabinete para as providências cabíveis no sistema do processo judicial eletrônico e para inclusão do julgamento em mesa. [1] “Art. 10. Ficam suspensas, no âmbito do segundo grau de jurisdição, as sessões de julgamento presenciais em matéria judicial e administrativa, podendo ser realizadas sessões virtuais para julgamento dos processos eletrônicos, observadas as disposições da Resolução CNJ no 313, de 19 de março de 2020 e, no que couber, as regras da Portaria GPR TJDFT no 1029, de 16 de maio de 2018. § 1o Os Desembargadores Relatores decidirão monocraticamente, nas hipóteses previstas na lei processual vigente. § 2o Os julgamentos das demandas criminais que não dependem de pauta serão incluídos na primeira sessão virtual marcada para o colegiado, após comunicação dos advogados e das partes, realizada no prazo mínimo de 48 horas que anteceder o julgamento, podendo o advogado requerer sua exclusão da pauta, para julgamento na sessão presencial, até o término da sessão virtual. § 3o O disposto no presente artigo aplica-se às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal” Brasília/DF, 22 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator